Tribunal: TJPA
Processo: 0811203-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811203-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. P. S. D. N., TATIANE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811203-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

AGRAVADO: J. P. S. D. N., TATIANE DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que Não Conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, face a violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, o agravante aduz que, a decisão ora combatida monocraticamente não deve prosperar, diante da
inocorrência de violação do princípio da dialeticidade, salientando que a fundamentação constante do recurso se aproveita ao real mérito da demanda.

Sustenta a Taxatividade do rol da ANS, bem assim a inteligência da Lei nº 14.454/2022, além da inexistência de obrigatoriedade de cobertura de tratamentos ausentes no rol da ANS.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e também provendo o Agravo de Instrumento interposto por si.

Em Contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 16138997).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

No caso dos autos, verifico que ausentes os elementos capazes de ensejar a reforma do decisum ora vergastado, haja vista que o julgado restou bem fundamentado e se deu em razão da flagrante violação ao princípio da dialeticidade perpetrada pelo recorrente no Agravo de Instrumento.

Ora, como bem mencionado na decisão recorrida, o magistrado de origem determinou que o plano de saúde agravante
autorizasse e fornecesse o material ADHESION STP + ANTIADERENTE 3G, no entanto, ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento.

O recorrente não se insurgiu contra os fundamentos utilizados, tratando sobre medicamentos,
mais especificamente relacionado uma paciente acometida com câncer, onde fora determinado pelo magistrado de piso o fornecimento do
medicamento OLAPARIBE, o que, claramente não é o caso dos autos, violando, assim, o principio da dialeticidade.

Dessa forma, ausentes argumentos aptos a justificar a alteração do entendimento firmado, tanto por este magistrado como pelo juízo de piso, dada a excepcionalidade da medida, tal como já mencionado.

Neste sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA,
0807229-79.2021.8.14.0000, REL. DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 11/02/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2023